Tribunal: TCU
Processo: 011.707/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a pedido de reexame interposto pela recorrente em face de deliberação que, entre outras medidas, determinou que não fossem realizadas novas contratações de pessoal em desacordo com a Súmula/TCU 277, bem como que se abstivesse de prorrogar os contratos individuais de trabalho por tempo determinado vigentes ainda passíveis de prorrogação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Conselho Regional de Química - Terceira Região perante o Acórdão 2452/2019-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao embargante.